Tribunal: TJPA
Processo: 0012300-61.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012300-61.2018.8.14.0013

APELANTE: MARCIO ROBERTO DE LIMA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. FURTO. ART. 155, CAPUT DO CPB. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RES FURTIVA ENCONTRADA APÓS INDICAÇÃO DO RÉU.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE.
A materialidade e autoria delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde as testemunhas apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo autor do crime de furto descrito na denúncia, tornando aptas a embasar o decreto condenatório. No caso dos autos, o valor da
res
não é insignificante, já que o réu furtou, conforme auto de apresentação e apreensão do objeto uma bicicleta da marca CAIRÚ, cor lilás. O fato de a res furtiva ter sido restituída à vítima não afasta a necessidade de imposição de resposta penal ao apelante, especialmente porque tal restituição não se deu por ato voluntário do réu, mas, sim, em razão da eficaz ação policial.
2.

PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO DE 1 ANO DE RECLUSÃO. PROPORCIONALIDADE A SER APLICADA À PENA DE MULTA PERANTE O CÁLCULO DOSIMÉTRICO.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Márcio Roberto de Lima Gomes
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de ID
s 10735697 e 10735698)
, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 155, caput do Código Penal Brasileiro
(Furto), a pena de
01 (um) ano e de reclusão e 100 (cem) dias multa
, sob o regime inicial
aberto,
a qual foi substituída por uma pena restritiva de direito consistente na prestação de serviço à comunidade.

Segundo os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, em 29.12.2018, por volta de 12h30min, nas proximidades do “shopping 10 e 15”, nesta cidade de Capanema/PA, o denunciado foi preso em flagrante por ter subtraído uma bicicleta da marca CAIRÚ, cor lilás, de propriedade da vítima MÁRCIA MARIA SILVA DAMASCENO.

Narrou a inicial que a vítima estacionou sua bicicleta em frente ao supracitado estabelecimento comercial e ali adentrou para fazer compras, ocasião em que o denunciado, que estava no interior da loja, percebeu que a bicicleta da ofendida se encontrava sem vigilância, pelo que resolveu subtraí-la. Contudo, a ação criminosa foi captada pelas câmeras de segurança do estabelecimento, o que permitiu a identificação, localização e prisão do denunciado, o qual foi capturado por populares logo após a consumação do crime, ainda em posse da Res Furtiva, nas proximidades do “bairro da primeira”, onde permaneceu até a chegada da Polícia Militar.

A denúncia foi recebida no dia 19.02.2019 (ID 10735693).

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

Inconformado com os termos da sentença, a Defensoria ofereceu razões de apelação (ID 10735703), requerendo
a absolvição do apelante por insuficiência de provas ou em razão da atipicidade material de sua conduta pelo princípio da insignificância
; subsidiariamente requer diminuição de pena de multa para o seu patamar mínimo.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 10735707), debatendo todas as teses da defesa concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Drª. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, (ID 12501611), que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

O Apelante sustenta, que deve ser absolvido por insuficiência de provas ou em razão da atipicidade material de sua conduta pelo princípio da insignificância.

A
materialidade
do delito ficou comprovada pelo auto de apreensão do objeto, (ID 10735685-pg. 17), no qual atesta a apreensão de uma bicicleta CAIRU, cor lilás i e pelo auto de entrega, ID 10735686 – pg. 3).

A
autoria
do crime também ficou comprovada pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas.

Verifica-se inicialmente que os depoimentos colhidos na fase inquisitória são unânimes em declarar o apelante como autor do delito.

A vítima
MÁRCIA MARIA SILVA DAMASCENO
declarou que havia entrado em um estabelecimento comercial para fazer compras, estacionando sua bicicleta em frente ao referido local, no entanto, ao retornar, percebeu que sua bicicleta não estava onde havia deixado, pelo que indagou o segurança do estabelecimento acerca do paradeiro de seu meio de transporte, tendo este dito que não viu quem a teria subtraído, no entanto
, exibiu as imagens captadas pelo circuito interno de segurança do local, tendo as câmeras flagrado a ação delitiva praticada pelo réu
. Diante disso, lograram identificar e capturar o acusado, o qual, no entanto, não estava mais em posse da Furtiva, Res pois havia se desfeito do bem, mas ainda assim conseguiram encontra-lo em poder do terceiro que o possuía ilegitimamente, tudo através da indicação do acusado, o qual apontou a quem havia entregue a bicicleta.

Os policiais militares JACKSON JHONE DE MESCOUTO RAMOS e CHARLES MARIANO DA SILVA afirmaram não recordar da ocorrência.

Já o apelante MÁRCIO ROBERTO DE LIMA GOMES, em seu interrogatório, negou a autoria delitiva.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme e coerente reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no caso dos autos.

Nesse sentido trago à colação o seguinte julgado:

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO.

1. A prova testemunhal é absolutamente clara a respeito da autoria delitiva, aliada às demais provas produzidas nos autos que formam o conjunto fático-probatório necessário para legitimar o decreto condenatório, tornando as alegações recursais totalmente insubsistentes.

2. Está pacificado na jurisprudência pátria que a palavra da vítima possui a credibilidade necessária para respaldar uma condenação se harmônica e congruente com o conjunto de provas produzido pela acusação, o que operou-se no feito.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2018.00838705-27, 186.456, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-03-01, Publicado em 2018-03-06)”.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA (FACA). ART. 157, §2º, INCISO I, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA E EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, com o reconhecimento do acusado pelas vítimas tanto na fase policial como judicial.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2016.05100753-36, 169.519, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-12-15, Publicado em 2016-12-19).

Depreende-se dos depoimentos, que o réu foi preso, pela polícia, após ter sido identificado pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial por ter se apropriado da bicicleta pertencente a vítima Márcia, apontando a pessoa com quem teria deixado a res furtiva, ocasião em que o bem foi recuperado, de maneira a não restar quaisquer dúvidas acerca da autoria delitiva.

Neste sentido:

“APELAÇO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU - INVERSO DO ÔNUS DA PROVA - CONDENAÇO MANTIDA
Nos crimes contra o patrimônio, a apreensão da res furtiva em poder do acusado comete-lhe o ônus de demonstrar, inequivocamente, que não a subtraiu. Não o fazendo, impõe-se sua condenação.
(TJ-MG - APR: 10105120116865001 MG , Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 04/02/2014, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/02/2014)”.

Quanto ao pleito de absolvição por atipicidade de sua conduta pelo princípio da insignificância, este também não deve prosperar.

Para que o princípio da insignificância seja reconhecido, faz-se necessário a avaliação de aspectos objetivos e subjetivos.

No caso dos autos, o valor da
res
não é insignificante, e embora tenha sido restituída, em razão do empenho policial há que se atentar para as circunstâncias do crime. O acusado, furtou, conforme auto de apresentação e apreensão do objeto,
ID 10735685-pg. 17), uma bicicleta CAIRU, cor lilás.

Para que seja reconhecida a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância não basta que seja diminuto o valor do prejuízo causado ou do bem que se tentou subtrair. É necessário que se verifique, no caso concreto, (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, circunstâncias que não estão evidenciadas nos autos.

O fato de a res furtiva ter sido restituída à vítima não afasta a necessidade de imposição de resposta penal ao apelante, especialmente porque tal restituição não se deu por ato voluntário do réu, mas, sim, em razão da eficaz ação policial.

Por outro lado, não reputo a conduta criminosa do réu como penalmente irrelevante, considerando que ele foi audacioso ao subtrair a bicicleta da vítima, que estava estacionada em um estabelecimento comercial enquanto a vítima fazia compras.

Para que haja a exclusão do crime e a consequente absolvição, é necessário que o bem subtraído seja insignificante a ponto de gerar uma indiferença penal, que não é caso dos autos.

Nessa esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO - ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA
. A aplicação do princípio da insignificância deve dar-se de forma prudente e criteriosa. É necessária a presença de certos elementos, que são os seguintes: a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência total de periculosidade social da ação, o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada, consoante já assentado pelo colendo Pretório Excelso (HC 84.412/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJU 19.04.2004), requisitos que não se coadunam com o caso em tela. (Processo: APR 1005111001836601 MG, Relator Flávio Leite, Julgamento 01/12/2015, Publicação 22/01/2016).

As provas produzidas contra o acusado se mostra idônea para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do
crime de furto consumado
, tendo em vista que
a ocorrência de tal crime ocorre tão logo haja a inversão da posse da

res
, o que claramente se deu no caso em comento com relação ao objeto encontrado, após indicação do seu paradeiro pelo próprio autor do crime.

Sendo assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Desta forma, verifica-se que ao contrário do alegado na defesa, o decreto condenatório não baseou-se em provas insubsistentes, mas sim no conjunto de relatos coletados na instrução processual que apontou o apelante como
autor do fato delituoso
, não prosperando a alegação de insuficiência de provas para condenação.

Requer a defesa o redimensionamento da pena de multa para o mínimo legal, em razão da pena base ter sido fixada no patamar mínimo, sendo desproporcional a fixação em 100 (cem) dias multa.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art. 155, do CPB (Furto),
à PENA DEFINITIVA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 100 (CEM) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO, SENDO A MESMA SUBSTITUÍDA POR UMA PENA RESTRIVA DE DIREITO.

Na
primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, ou seja, no mínimo legal, porém fixou a pena em 100 (cem) dias multa.

Possui razão a defesa, quanto ao pleito de reforma da decisão recorrida para que seja
fixada a pena de multa em seu patamar mínimo,
uma vez que fixando a pena base no mínimo legal, a pena de multa também deve acompanhar proporcionalmente ao que foi definido na primeira fase de dosimetria da pena. Assim, modifico a pena de multa
para o mínimo de 10 (dez) dias multa.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, não há agravantes nem atenuantes a serem consideradas; bem como na
terceira fase
causas de aumento ou diminuição.

Mantenho os demais termos da sentença.

CONCLUSÃO

DIANTE DE TODO O EXPOSTO,
conheço do recurso de
Márcio Roberto de Lima Gomes
e
lhe dou parcial provimento,
unicamente para modificar a pena de multa para o mínimo legal de 10 (dez) dias multa, nos termos do voto.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 10/05/2023